Tribunal: TJBA
Processo: 8016554-07.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016554-07.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: SALMO CAMPOS SILVA

Advogado(s):ALVISSON SANTOS PACHECO, NATANAEL OLIVEIRA DO CARMO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121, § 2º, II E III, CP
. CRIME DOSOLO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. ART. 5º, XXXVIII, "C", CRFB/88
.
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "d", CPP). NÃO ALBERGAMENTO. JURADOS QUE ACOLHERAM A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SUSCITADA PELO RÉU. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1.087 – STF (REPERCUSSÃO GERAL) AO CASO. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO DEFENSIVA AMPARADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação ministerial interposta contra a sentença proferida pelo
MM. Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA
que, acolhendo o veredito do corpo de jurados,
absolveu o acusado

do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a decisão absolutória do Tribunal do Júri, fundada em tese de legítima defesa, é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) verificar a compatibilidade da manutenção de tal veredicto com o princípio da soberania dos vereditos, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1087, em sede de repercussão geral, “
é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos
”, no entanto, de acordo com a própria Corte Suprema, “
o Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos
”

5. A
s provas orais colhidas ao longo de todo o processo permitem concluir como factível a tese sustentada pelo recorrido desde o primeiro momento: legítima defesa. No cenário narrado nos autos, diante do estado físico em que foi encontrado o apelado pelos policiais militares e necessidade de encaminhamento imediato
ao hospital em virtude de uma série de ferimentos que possuía, inclusive em sua cabeça,
é plausível a afirmação de que foi ele atingido pela vítima por disparo de arma de fogo, sendo também críveis suas falas no sentido de terem entrado em luta corporal e de ter precisado matá-la para não morrer. Assim, a versão de legítima defesa não é dissociada do contexto probatório encartado.

6. A
valoração conferida pelos jurados às provas produzidas mostra-se harmônica com os elementos constantes nos autos, não havendo contradição entre o conjunto fático delineado e a conclusão a que chegaram
in casu
.

7. Para que seja possível a anulação do veredito em virtude de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é
imperioso que a versão creditada pelo Conselho de Sentença não encontre qualquer respaldo no acervo probatório reunido –, diferentemente do cenário em testilha que a tese de legítima defesa não se revela absurda e foi devidamente alegada pelo acusado, constando expressamente na ata da sessão de julgamento respectiva.

7. O
s jurados têm a prerrogativa de optar pela linha argumentativa que melhor lhes aprouver dentre as sustentadas pela acusação e pela defesa, não havendo que se falar em tomada de decisão contrária à evidência dos autos quando, segundo o STJ, o conselho de sentença responder “
afirmativamente aos quesitos da materialidade e autoria”,
escolher absolver o réu quando “
a tese de legítima defesa, sustentada perante os jurados [...] e expressamente registrada em ata, encontra respaldo, ao menos, no depoimento”
daquele (AgRg no AREsp n. 2.975.625/CE ) – a exemplo do que aconteceu no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados CRFB/88: art. 5º, XXXVIII, "c"; CP: art. 25, art. 121, § 2º, incisos II e III; CPP: art. 483, III, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF: Tema n. 1087; STJ: AgRg no AREsp n. 2.975.625/CE; STJ: AgRg no HC n. 926.030/PE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8016554-07.2023.8.05.0274, proveniente da
MM. Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA
, em que figura como apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como apelado,
Salmo Campos Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos exatos termos do voto da Relatora.